Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-12.2022.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DO INTERESSADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PEDIDO REITERADO EM SEDE RECURSAL. DEFERIMENTO COM EFEITO EX TUNC. OMISSÃO NO EXAME. APELO. PARCIAL PROVIMENTO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM AQUELE ALCANCE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA DO APELANTE QUANTO AO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA. 1.059). ENTENDIMENTO FIRMADO APÓS O JULGAMENTO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 1.040, II). ACOLHIMENTO. PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA, À CELERIDADE PROCESSUAL E AO SISTEMA DE PRECEDENTES (CPC, ART. 927, III). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, AFASTANDO-SE A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. Conquanto o acórdão não padeça de vício de omissão, contradição ou obscuridade de molde a se inscrever nos pressupostos ordinários de admissibilidade dos embargos de declaração, em situação concreta em que aplicara o entendimento jurisprudencial até então vigorante, o julgamento paradigmático realizado sob a forma dos recursos especiais repetitivos, resultando na edição de tese sobre a matéria controversa que destoa da resolução havida, torna viável que o julgado seja aclarado em ambiente de pretensão declaratória como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, a celeridade processual e o sistema de precedentes incorporado pelo legislado processual, evitando que haja desconsideração da tese firmada (CPC, art. 927, inciso III).
2. Diante da exegese extraída pelo Superior Tribunal de Justiça ao resolver os precedentes representativos da controvérsia estampada no Tema n° 1.059, via dos quais restara firmada tese segundo a qual “(...) [n]ão se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”, denotando que a subsistência de prévia cominação e a infrutuosidade total do recurso interposto fora erigida, na esteira dos precedentes vinculantes, como pressuposto indispensável para a majoração da verba originalmente fixada em desfavor da parte recorrente, ressai inviável que, ainda que o recurso seja exitoso em extensão mínima, seja o provimento parcial e mínimo do apelo utilizado como mote para majoração dos honorários advocatícios na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Unânime.